Tribunal: TJDFT
Processo: 0743995-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente o pedido de majoração dos alimentos para 1 (um) salário mínimo e os manteve no patamar de 35% do salário mínimo, acrescido das despesas com material escolar, medicamentos e vestuário.
2. Em sua apelação, o autor requer a tutela provisória a fim de que a verba alimentar seja majorada para 1 (um) salário mínimo. 2.2. Aduz ser evidente nos autos que a pensão alimentícia tem se mostrado insuficiente para cobrir todas as suas necessidades. 2.3. Entende ter havido a comprovação do binômio necessidade-possibilidade. Portanto, ressalta que o valor atribuído A título de pensão deve ser majorado para 1 (um) salário mínimo.
3. A fim de que seja concedida tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. Compulsando-se aos elementos dos autos, verifica-se que o requerente não trouxe informações que pudessem, de forma satisfatória, comprovar a necessidade da medida requerida, nos moldes do art. 300 do CPC, motivo pela qual deve ser inferida.
4. O apelante não trouxe aos autos documentos que pudessem comprovar ter havido aumento nos gastos em relação às suas necessidades, e sequer se desincumbiu de demonstrar o aumento da capacidade financeira do apelado. 4.1. Não se mostra razoável majorar o valor fixado em sentença, na medida em que é palpável que o percentual fixado não seja totalmente suficiente para assegurar a subsistência digna do apelante, mas, representa quantia razoável e que não demonstrou sobrecarregar o apelado. 4.2. Assim, o recorrente não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação ao aumento de seus gastos, bem como do incremento da renda do alimentante.
5. Não demonstrado o aumento da capacidade financeira do alimentante, a sentença recorrida deve ser confirmada, uma vez que se pautou nas provas produzidas nos autos. Ademais, assiste ao autor o direito de eventualmente postular reexame da controvérsia por meio de informações novas que demonstrem efetiva e substancial mudança na situação econômica do apelado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
6. Recurso improvido.